Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-14.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-14.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), ANNA PAULA FERNANDES DELGADO - CPF: 025.993.971-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – SERVIDORA GESTANTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS AUXÍLIOS – PRINCÍPIO CONSTITUCONAL DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto por
Anna Paula Fernandes Delgado
contra decisão prolatada nos autos nº 1009153-54.2023.8.11.0001, pela
MM. Juíza de Direito Designada do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pela qual a recorrente pretendia a inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche na sua remuneração durante o período de estabilidade provisória.

Sustenta a agravante que foi exonerada do seu cargo em comissão, de forma arbitrária, às vésperas do nascimento de seu filho, de forma que está sendo privada de receber os auxílios com caráter de natureza alimentar.

Assevera que é responsável pelo sustento de sua família, podendo vir a sofrer danos irreparáveis em caso de não pagamento dos auxílios.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja mantido o pagamento do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.

No id. 163004169, foi deferida a tutela provisória de urgência recursal, a fim de determinar que seja mantido o pagamento dos auxílios até o término da licença-maternidade,
ressalvada eventual decisão posterior em sentido contrário.

O Ministério Público, no id. 167332172, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Pois bem, preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após a análise da situação concreta emergente do processo e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que a decisão agravada deve ser reformada. Explica-se.

Conforme documento id. 111019085 dos autos originários, em caso de exoneração, a servidora gestante que ocupava cargo em comissão somente continua recebendo o valor do subsídio, sem acréscimo de qualquer auxílio.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou que as servidoras ocupantes de cargo em comissão possuem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Por conseguinte, se, nesse intervalo, ocorrer sua dispensa sem justa causa, a servidora possui direito à indenização.

Nesse viés, conclui-se que a indenização deve corresponder aos valores que a gestante receberia, desde a confirmação da gravidez até o fim do período da licença-maternidade, caso estivesse trabalhando.

Além disso, a particularidade do caso posto em análise leva ao entendimento de que a agravante atua como provedora do lar,
visto que a Declaração de Imposto de Renda demonstra a existência de três dependentes que moram com a servidora (id. 162807180), devendo ser incluído, também, o segundo filho que nasceu em 15/03/2023.

Resta comprovado, então, que o não pagamento dos auxílios recebidos em atividade gerará prejuízos imensuráveis à agravante.

É neste sentido o entendimento jurisprudencial, a propósito:

FAZENDA PÚBLICA.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE SERVIDORA ESTATUTÁRIA GESTANTE EM CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO NO GOZO DA LICENÇA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO CORRESPONDENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal (requerido) contra a sentença que proveu parcialmente os pedidos iniciais (CPC, Art. 487, inciso I) e determinou o pagamento de R$ 1.587,58 (indenização proporcional por estabilidade provisória de servidora gestante em cargo em comissão), corrigido pelo IPCA desde 15.05.2015 (data da exoneração) e acrescido de juros (TR) a partir da citação. 2. Teses recursais: a) ausência de estabilidade provisória para as servidoras estatutárias (ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b); b) ofensa ao princípio da legalidade; e c) o provimento dos cargos em comissão é provisório e de desempenho precário (CF, Art. 37, incisos II e V). 3. Inconteste que a servidora pública foi exonerada do cargo em comissão em 15.05.2015 (ID. 5665341, pág. 3), ou seja, antes do termo final da licença maternidade (dia do parto: 09.02.2015 - ID. 5665313, pág. 1; data final da licença: 07.08.2015 - ID. 5665323, pág. 1). 4. Embora o caso envolva servidora pública e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b, se refira à estabilidade provisória da empregada, não fere o princípio da legalidade estendê-la às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo em comissão. Deve-se recordar que os direitos trabalhistas previstos na CF, Art. 7º e seguintes são mínimos, assim como que nossa Carta Maior de 1988 busca a igualdade dos trabalhadores (Art. 7º, inciso XXXIV) e possui, como princípio, a proteção à maternidade (Arts. 6º, caput; 7º, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I). 5. A estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração. Precedentes do TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão nº 938080, DJE: 10/05/2016; e 3ª Turma Recursal, Acórdão nº 1113014, DJE: 09/08/2018. 6. Acerca da alegação de que os cargos em comissão são de provimento provisório e desempenho precário (CF, Art. 37, incisos II e V), não obstante a servidora não possua o direito a ocupar tal cargo até o fim da licença, porque de livre nomeação e exoneração, assegura-se a indenização correspondente (LC nº 840/2011, Art. 53). Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão nº 1034705, DJE: 01/08/2017; e 2ª Turma Recursal, Acórdão nº 905591, DJE: 23/11/2015. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). (TJDFT, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Publicado no PJe : 05/11/2018.

Assim, considerando que a proteção do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estende-se às servidoras ocupantes de cargos comissionados, deve ser mantido o pagamento do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche à agravante,
tendo em vista a demonstração da necessidade de recebimento dos valores.

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a reforma do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para ratificar a medida liminar concedida no id. 163004169, a fim de determinar que o agravado mantenha o pagamento dos auxílios até o término da licença-maternidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023